Tribunal: STF
Processo: ARE 1353280
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DUPLO APELO CÍVEL EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONTRATA ÇÃ O DE SERVIDORES COMO COMISSIONADOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. OFENSA AO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO GENÉRICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE DE ISENÇÃO. 



    I - Trata-se de ação de improbidade administrativa motivada pela contratação de servidores para cargos em comissão sem concurso público, prática enquadrada pelo autor tanto como ato que causou prejuízo ao erário, como ato que atentou contra os princípios da administração pública. 



    II - De acordo com o STJ, a sentença que concluir pela carência ou improcedência da ação de improbidade administrativa fica sujeita ao reexame necessário, por força da aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei da Ação Popular. No caso, muito embora o juízo tenha afastado lesão ao erário público, tal questão será analisada por esta corte em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    III - A natureza jurídica da COMURG como sociedade de economia mista, por si só, não autoriza a ilação de que a sua diretoria responderia por seus atos de gestão. Além disso, os documentos que instruem a inicial demonstram as múltiplas nomeações de servidores sem concurso público, realizadas pelos requeridos/recorrentes, o que é bastante para justificar sua inclusão como demandados na ação em comento. 



    IV - A melhor interpretação a ser conferida ao art. 17, § 1°, da Lei n° 8.429/92, é no sentido de que a realização de TAC em sede de ação de improbidade administrativa não inviabiliza a propositura de ação em busca da aplicação das sanções previstas no art. 12 dessa mesma normativa. 



    V - Não sendo as partes comunicadas do propósito do magistrado de julgar antecipadamente a lide, o cerceamento do direito de defesa, decorrente da insuficiência do conjunto probatório, pode ser questionado em sede de apelação, eis que não configurada a preclusão. 



    VI - Na medida em que a sentença limitou-se a condenar os recorrentes nas sanções do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, tipo para o qual mostra-se suficiente o dolo genérico, resta afastada a tese de cerceamento do direito de defesa, já que os documentos que acompanharam a inicial demonstram as inúmeras contratações sem concurso público. 



    VII - A má-fé dos requeridos/apelantes é manifesta, decorrendo tanto da quantidade de comissionados na empresa (3.859), que absurdamente superam os efetivos (3.621), como da incompatibilidade entre o cargo por eles (recorrentes) ocupado e a alegação de desconhecimento da vedação à contratação sem concurso público, norma básica da administração pública, ou mesmo de que estariam apenas cumprindo ordens do prefeito do município e do secretário de governo. 



    VIII - No caso, inexistindo prova de não prestação do serviço por parte dos contratados sem concurso público, durante a gestão dos apelantes, afasta-se eventual prejuízo ao erário. Precedentes do STJ. 



    IX - Diante da previsão contida no art. 18 da Lei n° 7.347/1985, incabível é a condenação da parte vencida em ação civil pública ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, o que torna necessária a correção do ato sentenciai de ofício. REMESSA OFICIAL E APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (pág. 16 do documento eletrônico 318). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, mas sem alteração do resultado (pág. 6 do documento eletrônico 320). 



    No RE interposto por Neyde Aparecida da Silva, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, sem suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, da mesma Carta. 



    No RE interposto por Paulo Cézar Fornazier, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 1°, II e III, § 4°, II e 5°, II, XXXV, LIII, da Constituição Federal não foram devidamente prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Em relação ao indeferimento da produção de provas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Ressalto, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, registro que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DOLO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. GRADAÇÃO DAS PENAS. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente), fixando que a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, restringe-se a tema infraconstitucional. 



    2. O Tribunal de origem adotou fundamentos infraconstitucionais autônomos e suficientes à manutenção do julgado que restaram incólumes ante o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). 



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



    4. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 955.079 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.238.983 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator